Tribunal: TJMT
Processo: 1026768-80.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026768-80.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (RECORRENTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), JOSE RICARDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 044.756.921-05 (RECORRIDO), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1026768-80.2025.8.11.0003

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO – SICOOB PRIMAVERA MT

Recorrido:

JOSÉ RICARDO ALVES DE OLIVEIRA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA SALÁRIO. DESCONTO INTEGRAL DO SALÁRIO. POSTERIOR ESTORNO PARCIAL. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço bancário em razão de débito automático realizado sobre a integralidade do salário do consumidor, determinando a restituição dos valores e condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais. O recorrente sustenta a regularidade do desconto, com base em autorização contratual, e a posterior regularização mediante estorno parcial e limitação do débito a 30% dos rendimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o débito realizado sobre a integralidade do salário configura falha na prestação do serviço bancário, ainda que haja autorização contratual; e (ii) estabelecer se a posterior regularização da cobrança afasta a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC, incumbindo-lhe comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O débito integral do salário do consumidor, ainda que amparado por cláusula contratual de débito automático, caracteriza falha na prestação do serviço, por comprometer a subsistência do correntista.

A instituição financeira comprova a realização de estorno no dia seguinte, mantendo apenas o desconto de 30% dos rendimentos, percentual não impugnado, evidenciando a regularização parcial da conduta.

A pronta restituição parcial dos valores e a ausência de demonstração de desídia ou resistência injustificada afastam a configuração de dano moral, por não caracterizar violação aos direitos da personalidade.

O mero descumprimento contratual ou falha na prestação do serviço, sem circunstâncias agravantes, não gera automaticamente dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O débito integral de salário em conta corrente, ainda que autorizado contratualmente, configura falha na prestação do serviço quando compromete a subsistência do consumidor.

2. A restituição célere dos valores indevidamente debitados, com limitação do desconto a percentual razoável, afasta a configuração de dano moral.

3. O mero descumprimento contratual, desacompanhado de desídia ou agravamento da situação do consumidor, não enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI nº 1015856-58.2024.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, j. 02.12.2024; Turma Recursal do TJMT, Conclusão nº 1.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamado busca a reforma da decisão proferida no ID 350859417, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a restituição do valor de R$ 1.428,49 (um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da retenção, acrescido de juros correspondentes à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, a partir da citação.

Ainda, condenou a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta data, acrescida de juros correspondentes à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, a partir da citação.

Em suas
razões recursais
, o recorrente sustenta:

1.

ausência de ato ilícito — culpa exclusiva do consumidor;

2.

inexistência de danos morais e materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença, bem como a condenação do recorrido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Em
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos apresentados, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora é correntista do banco reclamado, onde recebe mensalmente seu salário.

Relata que possuía um débito pendente junto à instituição e que, após o recebimento de seu salário, em 01/10/2025, no valor de R$ 2.616,27, houve o débito unilateral do montante de R$ 2.213,37, sob a justificativa de “
quitação de crédito em prejuízo
”.

Afirma que tal apropriação deixou na conta do requerente o valor irrisório de R$ 403,27, comprometendo sua subsistência.

O demandado, por sua vez, sustenta a regularidade do débito em conta, uma vez que, no termo de adesão do cartão de crédito, consta autorização para débito automático.

Aduz, ainda, que, após o contato do cooperado, a cooperativa realizou o estorno, mantendo apenas o desconto de 30% do salário, a fim de não prejudicar a subsistência do autor.

Relata que, posteriormente, foi realizada a renegociação amigável do saldo remanescente da dívida, afastando, assim, a ocorrência de danos materiais e morais.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicados ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o reclamante comprovou o débito do valor de
R$ 2.213,37
em sua conta corrente no dia 01/10/2025 (ID

350859388).

Por outro lado, o demandado juntou extrato bancário que demonstra o estorno realizado no dia seguinte, permanecendo retido apenas o percentual de 30% (ID 350859409), o qual, inclusive,
foi mantido na sentença singular e não foi objeto de impugnação pelo reclamante.

Nesse contexto, não se vislumbra a configuração de danos morais, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade do reclamante, especialmente diante da pronta regularização da situação pela instituição financeira.

Importante destacar, ainda, que, embora não haja nos autos demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento administrativo, a instituição financeira informou ter atendido à solicitação do demandante, restituindo parte do salário. Assim
, não há que se falar em desídia do reclamado
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
DESCONTO INDEVIDO NA CONTA
. CESTA DE SERVIÇO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJMT - N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (Grifei)

Por fim, deixo de condenar a parte recorrida em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que em segundo grau,
somente o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado
, conforme dispõe o art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar
a condenação a título de danos morais
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026